Tribunal: TCU
Processo: 037.127/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento ao Piso de Atenção Básica - PAB (Saúde).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) relativa a aplicação de recursos repassados pelo FNS ao município de Montes Altos/MA entre 3/7/2013 e 17/4/2014, atinentes ao Piso de Atenção Básica (PAB). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Maria Silva Fialho do rol de responsáveis; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Kelli Cristina Machado dos Santos e Valdivino Rocha Silva; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Kelli Cristina Machado dos Santos e Valdivino Rocha Silva e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados à responsável Kelli Cristina Machado dos Santos (CPF: XXX.959.013-XX) em solidariedade com Valdivino Rocha Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 25/9/2013 3.967,93 Débito 6/11/2013 3.751,70 Débito 6/11/2013 1.348,30 Débito 26/3/2014 24.426,96 Débito 26/3/2014 13.619,02 Débito 26/3/2014 18.325,50 Débito 26/3/2014 14.588,72 Débito 26/3/2014 11.878,34 Débito 26/3/2014 17.262,60 Débito 26/3/2014 14.106,90 Débito 26/3/2014 12.254,12 Débito 26/3/2014 18.649,80 Débito 26/3/2014 11.045,48 Débito 26/7/2013 6.000,00 Débito 3/2/2014 900,00 Débito 3/2/2014 900,00 Débito 14/3/2014 900,00 Débito 14/3/2014 900,00 Débito 17/4/2014 900,00 Débito 17/4/2014 900,00 Débito 17/4/2014 900,00 Débito 17/4/2014 900,00 Débito 6/8/2015 32.080,74 Crédito Débito relacionado ao responsável Valdivino Rocha Silva (CPF: XXX.332.433-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/7/2013 750,00 9.4. aplicar, individualmente aos responsáveis, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.